Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
2. Questões relativas à ilegitimidade passiva e nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) não dispensam, em regra, dilação probatória, de modo que não é possível reconhecer sua ocorrência por meio de exceção de pré- executividade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.